Tribunal: TJDFT
Processo: 0004540-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004540-47.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CELIO FRANCISCO DE SOUZA, DIEGO SORIA RODRIGUEZ JUNIOR, JAIRO PEREIRA MARTINS, JOSE JAIRO PEIXOTO SANTOS, LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO, MANOEL CORREIA LIMA, MARCELO MOREIRA ALVES, ROBSON FARIAS DE SOUZA, VERONICA CRISTINA RODRIGUES PERNANBUCO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para dar prosseguimento ao feito. Brasília, 3 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador